Tribunal: TJDFT
Processo: 0708192-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Excesso de prazo. Condições pessoais.
1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
2 - Se não há demora injustificada na instrução do feito que possa ser atribuída ao Judiciário – atos processuais praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se o adiamento de audiência em função das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da Covid-19 - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo porque persistem seus requisitos.
3 - A gravidade concreta da conduta – prática reiterada de mercancia de drogas na residência e apreensão de substâncias ilícitas (maconha e cocaína), acondicionadas de forma típica para traficância, e apetrechos utilizados no tráfico – além das passagens por atos infracionais análogos ao tráfico, justificam a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa.
4 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
5 - Ordem denegada.